Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença penal condenatória que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada. O paciente foi condenado à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 288, caput, e art. 171, § 2o-A e § 4o, por oito vezes, todos na forma do art. 71, caput, do Código Penal, e encontrava-se foragido à época da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão preventiva, após a prolação da sentença condenatória, está suficientemente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação, desde que persistam os fundamentos que motivaram sua decretação inicial, como a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
4. A condição de foragido do paciente durante toda a instrução penal indica intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.
5. A gravidade concreta das condutas, caracterizadas por associação criminosa e diversos estelionatos reiterados, evidencia elevada periculosidade social e potencial risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a manutenção da prisão na sentença condenatória prescinde de fundamentação exaustiva, bastando que subsistam os motivos anteriores devidamente justificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; e 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 789.167/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 964.148/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 956.400/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 203.236/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC 187.870/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024.